Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, bem ainda sobre o ofício da COORPRE de ID: 48790268. Comprove o DISTRITO FEDERAL o pagamento do crédito de AMAURI JOSÉ LARA, o que já fora determinado no ID: 47485712. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador